Tribunal: TJES
Processo: 5002898-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002898-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002898-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – IEMA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL. PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IEMA. PLANO DE MANEJO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO PARCIAL DO COMANDO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) contra decisão proferida em execução de Termo de Compromisso Ambiental (TCA), firmado em 2014 e aditado em 2022, que determinou o cumprimento, no prazo de 180 dias e sob pena de multa diária, das cláusulas relativas à elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual de Itaúnas e à incorporação das áreas objeto de regularização fundiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o IEMA possui legitimidade passiva para responder pelo cumprimento das obrigações assumidas no TCA, especialmente quanto à cláusula de regularização fundiária; (ii) estabelecer se é juridicamente possível exigir o cumprimento da cláusula 4.3 do 2º aditivo do TCA, com incidência de astreintes, diante da pendência de processos judiciais de desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IEMA detém legitimidade passiva por ser signatário do Termo de Compromisso Ambiental e responsável legal pela gestão e regularização das Unidades de Conservação estaduais.

4. A existência de entraves processuais ou judiciais ao cumprimento das obrigações não afasta a legitimidade da autarquia, constituindo matéria relacionada à exequibilidade do título e à adequação do prazo.

5. A obrigação de elaborar e publicar o Plano de Manejo possui natureza eminentemente administrativa e encontra-se sob a esfera de atuação direta do agravante, sendo legítima a manutenção do comando judicial quanto à cláusula 3.1.

6. A imposição de astreintes pressupõe a efetiva possibilidade fática e jurídica de cumprimento da obrigação pelo devedor, admitindo-se sua revisão ou suspensão quando demonstrada justa causa ou impossibilidade de cumprimento.

7. A regularização fundiária integral do Parque Estadual de Itaúnas depende da conclusão de diversos processos judiciais de desapropriação, cujo desfecho não se encontra sob o controle exclusivo do IEMA.

8. A exigência de conclusão definitiva da incorporação das áreas no prazo de 180 dias, com aplicação de multa diária, configura ônus impossível e desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Mostra-se adequada a suspensão da incidência da multa e do prazo apenas quanto à cláusula 4.3, preservando-se o dever de o agravante demonstrar a adoção das providências administrativas e judiciais que lhe competem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido apenas para afastar obrigação de fazer contida na cláusula 4.3 do 2º aditivo do TCA, suspendendo a incidência de multa e a fluência do prazo de 180 dias especificamente quanto à conclusão definitiva da incorporação das áreas, mantendo os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:

O ente signatário do Termo de Compromisso Ambiental possui legitimidade passiva para responder pelas obrigações assumidas, ainda que o cumprimento dependa de atos judiciais.

A aplicação de astreintes exige a possibilidade fática e jurídica de cumprimento da obrigação de fazer pelo devedor.

É desproporcional a imposição de multa diária e prazo exíguo quando o adimplemento da obrigação depende do desfecho de processos judiciais alheios ao controle da parte obrigada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.186.960/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.03.2016, DJe 05.04.2016; STJ, REsp nº 1.691.748/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.11.2017, DJe 17.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002898-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – IEMA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, o cerne da presente demanda reside no alegado descumprimento, pelo INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA, de obrigações assumidas em Termo de Compromisso Ambiental (TCA) firmado em 2014 e aditado em 2022, visando a estruturação e regularização fundiária do Parque Estadual de Itaúnas (PEI).

Uma vez ajuizada a demanda executiva, o juízo
a quo
determinou a citação do Agravante para cumprir, no prazo de 180 dias e sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), as cláusulas 3.1, 4.3 e 7.2 do 2º aditivo do TCA, expostas a seguir:

3.1 O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, e do INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS promoverão a elaboração, aprovação e publicação do Plano de Manejo para o PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS (PEI).

Prazo: 31/08/2023

4.3 O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, e do INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS adotará as providências de natureza administrativa e judicial, quando for o caso, para incorporação das áreas apresentadas no levantamento fundiário e no planejamento referido no item 4.3 ao PARQUE ESTADUAL ITAÚNAS (PEI).

Prazo: 31/12/2022

7.2 Além da imposição da sanção prevista no item anterior, o COMPROMISSÁRIO será penalizado com multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento de cada obrigação ajustada neste termo, que deverá ser revertida para o Fundo Municipal de Meio Ambiente da sede/escritório da Unidade de Conservação.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora visa a aferir a legitimidade do IEMA para responder por tais obrigações e a possibilidade jurídica de cumprimento da cláusula 4.3 no prazo estabelecido, diante da pendência de dezenas de processos judiciais de desapropriação.

Inicialmente, o Agravante suscita sua ilegitimidade passiva quanto à cláusula 4.3, sob o argumento de que o desfecho da incorporação patrimonial depende exclusivamente do Poder Judiciário.

Entretanto, entendo que o referido argumento não merece prosperar. A legitimidade passiva decorre do fato de o IEMA ser o signatário do TCA e o ente autárquico responsável pela gestão e regularização das Unidades de Conservação estaduais. O fato de haver obstáculos processuais para a conclusão da obrigação é matéria que atina ao mérito da exequibilidade do título e do prazo, não retirando da autarquia a condição de parte na relação jurídica material e processual.

Em avanço, quanto à cláusula 3.1 (Plano de Manejo), observa-se que o próprio agravante reconhece o atraso, justificando-o por complexidades técnicas e burocráticas. Tratando-se de obrigação de natureza eminentemente administrativa, entendo pela manutenção da decisão que impõe o seu cumprimento, inexistindo fundamentos aptos a ensejar a reforma do
decisum
nesse particular.

Por outro lado, entendo que a decisão agravada comporta reforma no que tange à obrigação prevista na cláusula 4.3. A jurisprudência pátria assenta que a aplicação de astreintes pressupõe a efetiva possibilidade fática de cumprimento da obrigação pelo devedor, admitindo-se, ademais, a revisão da multa coercitiva a qualquer tempo quando demonstrada a existência de justa causa para o inadimplemento ou atraso no cumprimento, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART . 461 DO CPC. ASTREINTES. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . EXCLUSÃO/SUPRESSÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Assim, deixando a medida de ser adequada para seu mister, não havendo mais justa causa para sua mantença, deve-se reconhecer, também,
a possibilidade de revogação das astreintes pelo magistrado, notadamente quando a prestação tiver se tornado fática ou juridicamente inexigível
, desnecessária ou impossível, tendo-se modificado sobremaneira a situação para a qual houvera sido cominada, sempre levando-se em conta os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade . 4. É que, deixando de haver razão para a manutenção da multa, esta perderá a eficácia para o fim a que se justificava, e o próprio provimento que determinava sua incidência perderá a razão de ser, deixando de desempenhar o papel de coerção sobre a vontade do devedor. 5. O novo Código de Processo Civil previu expressamente essa possibilidade, ao estabelecer que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento" ( NCPC, art . 537, § 1º). [...] 8. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1186960 MG 2010/0051756-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2016)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . SÚMULA Nº 284/STF. ASTREINTES. VALOR. ALTERAÇÃO . POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER . DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE . MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO . PENHORA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE . EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. [...] 3. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la . Precedentes.
4. Nos termos do art. 537 do CPC/2015, a alteração do valor da multa cominatória pode ser dar quando se revelar insuficiente ou excessivo para compelir o devedor a cumprir o julgado, ou caso se demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou a justa causa para o seu descumprimento
. Necessidade, na hipótese, de o magistrado de primeiro grau apreciar a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer conforme o comando judicial antes de ser feito novo cálculo pela Contadoria Judicial. 6. Configurada a iliquidez do título judicial exequendo (perdas e danos e astreintes), revela-se prematura a imposição da multa do art. 475-J do CPC/1973, sendo de rigor o seu afastamento. [...] 14. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1691748 PR 2017/0201940-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2017)

No caso vertente, a Nota Técnica nº 003-2025 demonstra que a regularização fundiária integral do PEI depende da conclusão de 32 processos judiciais de desapropriação já ajuizados pela Procuradoria Geral do Estado, os quais ainda se encontram em curso.

Como se depreende, embora incumba ao IEMA adotar as providências administrativas e judiciais necessárias, o resultado final da incorporação encontra-se condicionado ao regular trâmite dos processos e à prolação das respectivas decisões judiciais, atos que escapam ao seu controle e não se submetem ao seu exclusivo impulso.

Na hipótese, observa-se que imputar à autarquia uma multa diária pela não conclusão de processos judicializados em apenas 180 dias configura imposição de ônus impossível, ferindo a razoabilidade e a proporcionalidade, especialmente porque o Agravante demonstrou acompanhar regularmente as demandas, promovendo a devida instrução dos processos, sem, contudo, deter poder para ditar o ritmo da prestação jurisdicional.

Portanto, a reforma parcial da decisão é necessária para suspender a eficácia do comando judicial especificamente quanto ao cumprimento da cláusula 4.3 do TAC no prazo de 180 dias, mantendo-se, contudo, o dever do Agravante de demonstrar, periodicamente, que está promovendo todos os atos que lhe competem para o andamento das referidas ações.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para reformar a decisão agravada no que tange à obrigação de fazer contida na cláusula 4.3 do 2º aditivo do TCA, suspendendo a incidência de multa e a fluência do prazo de 180 dias especificamente quanto à conclusão definitiva da incorporação das áreas, mantendo os demais termos da decisão em relação à cláusula 3.1.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.